Tribunal: TJDFT
Processo: 0745248-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0745248-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIOGO FERNAO NUNES DOS SANTOS DE FARO COELHO PACIENTE: HERCULES KELWIN ALMEIDA BARBOSA AUTORIDADE: SEAP - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO, JUIZA MONIKE DE ARAUJO CARDOSO MACHADO, CENTRO INTEGRADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DO DISTRITO FEDERAL - CIME, 8a DELEGACIA DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DIOGO FERNÃO NUNES DOS SANTOS DE FARO COELHO em favor de HÉRCULES KELWIN ALMEIDA BARBOSA (paciente) contra ato atribuído ao Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, no processo n.o 0801224-46.2025.8.07.0016, que homologou prisão em flagrante e, embora tenha deferido liberdade provisória ao paciente, condicionou sua soltura à instalação prévia de equipamento de monitoração eletrônica, mantendo-o recolhido na carceragem do CPP/DPE/PCDF. Em suas razões (Id 77384373), o impetrante sustenta a inexistência de situação flagrancial típica, apontando inconsistências cronológicas e ausência de subsunção expressa às hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal. Alega que a decisão judicial incorreu em nulidade por falta de fundamentação concreta, ao homologar o flagrante de forma genérica e impor medida cautelar sem respaldo técnico, uma vez que os laudos periciais indicam lesões leves na suposta vítima e ausência de lesões recentes no paciente. Argumenta que a manutenção da custódia após a concessão da liberdade configura excesso de execução, pois a monitoração eletrônica é medida autônoma e instalável em liberdade, não podendo ser convertida em condição suspensiva de soltura. Reforça que a retenção carcerária por motivos logísticos representa constrangimento ilegal, caracterizando custódia sem título judicial válido. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, sem monitoração eletrônica, com expedição de alvará de soltura incontinenti, vedada qualquer condicionante logística. Subsidiariamente, pleiteia que a instalação do equipamento ocorra em liberdade, ou, caso mantida a exigência, que o CIME seja compelido a realizar o agendamento com tolerância máxima de 30 minutos, sob pena de multa pessoal por hora de atraso ao responsável. No mérito, postula o relaxamento da prisão por ausência de flagrante, com afastamento da monitoração eletrônica; alternativamente, requer a anulação da homologação do flagrante e o reconhecimento do excesso de execução, vedando-se qualquer condicionamento logístico à soltura. Caso mantida a monitoração, requer que sua instalação se dê em liberdade, sem retenção carcerária, e que sejam mantidas apenas cautelares necessárias e proporcionais. Por fim, solicita o reconhecimento formal da ilegalidade pretérita pela apresentação judicial além do prazo de 24 horas. O pedido liminar foi indeferido pelo desembargador plantonista (Id 77388575), sob o fundamento de ausência de demonstração de risco concreto à integridade física ou psicológica do paciente, bem como de perecimento do direito que justificasse a atuação em sede de plantão. A decisão considerou que a imposição da tornozeleira eletrônica visava garantir o distanciamento entre as partes, diante da expressividade das lesões constatadas na vítima, e que a medida cautelar seria necessária para a efetividade das restrições impostas. Após o indeferimento, o impetrante apresentou pedido de reconsideração (Id 77401846), reiterando os fundamentos da inicial e enfatizando o perecimento do direito pela manutenção da custódia sem título judicial válido. Alegou que cada hora de privação de liberdade após a concessão judicial configura dano irreparável, e que a retenção do paciente por motivo logístico — decorrente da ausência de instalação imediata da tornozeleira — representa constrangimento ilegal. Sustentou que o juízo de origem reconheceu a desnecessidade da prisão preventiva, e que a medida cautelar imposta carece de fundamentação concreta, sendo desproporcional diante dos elementos probatórios constantes dos autos. Requereu, novamente, o deferimento da liminar, com expedição imediata de alvará de soltura e instalação do equipamento em liberdade, ou, alternativamente, a imposição de prazo máximo para cumprimento da medida, sob pena de multa pessoal ao responsável. É o relatório. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi autuado em flagrante pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 129, § 13, e 163, caput, ambos do Código Penal, em combinação com a Lei n. 11.340/2006. Em audiência de custódia (Id 253356482 dos autos de origem), realizada em 14 de outubro de 2025, o juízo a quo homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória, sem fiança, impondo medidas protetivas de urgência e cautelares diversas da prisão, destacando-se a monitoração eletrônica pelo prazo de noventa dias, com fixação de área de exclusão de quinhentos metros do endereço da vítima. O ato coator impugnado consiste no condicionamento da expedição do alvará de soltura à prévia instalação do equipamento de monitoração eletrônica, conforme determinação judicial de que a liberação ocorra “tão logo a tornozeleira seja instalada”. O impetrante sustenta que a custódia atual é ilegal e configura constrangimento por diversos fundamentos, requerendo o relaxamento da prisão ou a soltura imediata e incondicionada. Alega, em síntese: (i) nulidade do flagrante por inconsistência cronológica e ausência de subsunção expressa ao artigo 302 do Código de Processo Penal, com extrapolação do prazo de vinte e quatro horas para apresentação em juízo; (ii) ausência de fundamentação concreta na decisão que homologou o flagrante, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal; (iii) desproporcionalidade da monitoração eletrônica, tendo em vista que o laudo da vítima indicou lesões leves e não haveria demonstração de agressividade; e (iv) excesso de execução, pois a permanência do paciente sob custódia após a concessão da liberdade provisória, em razão da pendência de instalação da tornozeleira, configuraria privação de liberdade sem título judicial. O pedido liminar foi indeferido em plantão judicial, sendo apresentado pedido de reconsideração com base na tese de perecimento do direito em razão do excesso de execução. No que se refere às alegações de nulidade formal do flagrante, como a ausência de subsunção ao artigo 302 do CPP e a suposta extrapolação do prazo para realização da audiência de custódia, verifica-se que eventuais vícios ocorridos na fase policial foram superados pela decisão judicial subsequente. O princípio da convalidação no processo penal estabelece que irregularidades na prisão em flagrante são sanadas pela decisão judicial que homologa o auto e impõe medidas cautelares. A legalidade da restrição à liberdade deve ser aferida com base no novo título judicial, qual seja, a decisão que concedeu liberdade provisória condicionada às medidas cautelares, nos termos do artigo 310, inciso III, do CPP. Também não prospera a alegação de ausência de fundamentação concreta, pois o juízo a quo indicou expressamente os motivos que justificaram a imposição da monitoração eletrônica. A decisão destacou que as lesões observadas na vítima eram expressivas, evidenciando agressividade por parte do custodiado, o que justificaria a medida como forma de garantir o distanciamento entre as partes. Trata-se de fundamentação específica, baseada na conduta e no risco, em contraposição à alegação de genericidade. Quanto à proporcionalidade da monitoração eletrônica, o impetrante argumenta que a medida seria excessiva, considerando que o laudo do Instituto Médico Legal teria atestado lesões contusas leves na vítima, e o laudo do paciente indicaria ausência de lesões recentes. No entanto, no contexto da Lei Maria da Penha, a imposição de medidas protetivas e cautelares não se limita à gravidade objetiva das lesões, mas considera o risco de reiteração da violência e a necessidade de proteção integral à vítima. Em casos de violência doméstica, a ação penal é pública incondicionada, e o foco reside na prevenção de novos atos violentos. A Lei n. 15.125/2025, que alterou a Lei n. 11.340/2006 em abril de 2025, incluiu o § 5o ao artigo 22, prevendo expressamente a possibilidade de o juiz determinar a monitoração eletrônica do agressor como instrumento de efetividade das medidas protetivas de urgência. Essa alteração legislativa reforça a adequação da medida em casos de violência doméstica, tornando-a mecanismo legalmente previsto para fiscalizar o cumprimento das proibições de contato e de aproximação, como a distância mínima de quinhentos metros imposta ao paciente. A decisão judicial está, portanto, alinhada à política legislativa atual de proteção à mulher. O cerne da impetração, objeto do pedido de reconsideração, reside na tese de excesso de execução e custódia sem título. O impetrante sustenta que a permanência do paciente sob custódia após a concessão da liberdade, enquanto se aguarda a instalação do equipamento pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica, transforma uma pendência administrativa em condição suspensiva de um direito fundamental. Tal alegação, contudo, não merece acolhida. O condicionamento da soltura à instalação prévia da tornozeleira não configura excesso de execução, mas representa medida operacional indispensável à eficácia imediata da liberdade vigiada. A determinação judicial visa assegurar que, no momento da saída do estabelecimento prisional, o monitoramento esteja ativo e funcional, garantindo o cumprimento da proibição de aproximação da vítima. Em casos de violência doméstica, a soltura sem fiscalização eletrônica, ainda que por poucas horas, representa risco concreto à integridade da vítima, gerando situação de vulnerabilidade evitável. O Poder Judiciário tem o dever de assegurar a prevalência do direito à vida e à segurança da ofendida, sendo a retenção temporária medida proporcional e justificada pela urgência protetiva. Não se trata de manter o paciente sob custódia indefinidamente por razões administrativas, mas de garantir que a liberdade condicionada seja executada de forma eficaz, em conformidade com a Lei n. 11.340/2006. A monitoração eletrônica, nesse contexto, constitui requisito de segurança para a vítima e condição sine qua non para o início do cumprimento das restrições impostas ao agressor. A jurisprudência desta Corte, ao manter a revogação de benefícios diante da violação do dispositivo eletrônico, reafirma o caráter essencial do monitoramento para a manutenção da liberdade vigiada. O alegado perecimento do direito à liberdade, em razão da espera logística, deve ser ponderado com o direito fundamental da vítima à integridade física, que prevalece no juízo de proporcionalidade. Verifica-se, portanto, que o ato coator impugnado encontra respaldo na legislação vigente, especialmente na Lei n. 11.340/2006, com as alterações promovidas pela Lei n. 15.125/2025, bem como na jurisprudência dos tribunais pátrios, que conferem primazia à tutela da vítima de violência doméstica. Não se identifica ilegalidade manifesta na custódia, tampouco desproporcionalidade na medida cautelar imposta ou excesso de execução. Diante da ausência de fumus boni iuris ou de ilegalidade manifesta na decisão impugnada, MANTENHO o indeferimento do pedido liminar. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR